Tribunal: TJDFT
Processo: 0753981-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e desobediência às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto; além de 660 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena e do regime prisional fixados em sentença condenatória; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não é o meio adequado para rediscutir a dosimetria da pena e o regime prisional fixados em sentença condenatória, providências cabíveis em sede de Apelação Criminal, já interposta pela Defesa do paciente.
2. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é admitida apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena seja inferior a 8 anos e o agente seja primário.
IV. DISPOSITIVO
Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 3o, art. 59, art. 330. Lei 11.343, art. 33, art. 42. CPP, art. 315, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Habeas Corpus, 872.862/SP, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025. STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, 858.934/MS, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023. TJDFT, Habeas Corpus, 0724757-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025. TJDFT, Habeas Corpus, 0749787-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2025.